Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação observou o princípio da dialeticidade recursal
III. Razões de decidir
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, em razão da inércia da parte autora em emendar a petição inicial.
4. A apelação apresentada limitou-se a reiterar pedido de gratuidade de justiça, benefício já concedido no início da demanda, sem enfrentar a causa determinante da extinção do feito.
5. O princípio da dialeticidade exige que o recurso ataque de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Configurada a ausência de impugnação específica no recurso, mantém-se o não conhecimento da apelação.
6. A alegação de força maior, fundada em notícias de alagamentos e tempestades, não guarda nexo causal com o prolongado período de mais de um ano de descumprimento das determinações judiciais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 321 e 485, I.